Tribunal: TJSP
Processo: 2131338-97.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Regime inicial - Fechado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Mandado de Segurança – Maior acréscimo de dias de remição de pena por aprovação no ENCCEJA, cabível pela presente via – Artigo 126, §1o, inciso I, da Lei de Execução Penal – Revogada Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça – Recomendação no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça – Perdão de 133 diárias – Acréscimo de 1/3 (um terço), ex vi do artigo 126, §5o, da Lei de

Ementa:
Mandado de Segurança – Maior acréscimo de dias de remição de pena por aprovação no ENCCEJA, cabível pela presente via – Artigo 126, §1o, inciso I, da Lei de Execução Penal – Revogada Recomendação no 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça – Recomendação no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça – Perdão de 133 diárias – Acréscimo de 1/3 (um terço), ex vi do artigo 126, §5o, da Lei de Execução Penal – Necessidade – Remição de 177 diárias – Há violação de direito individual líquido e certo – Deferida também a Justiça Gratuita – Segurança CONCEDIDA.